Tribunal: TJMT
Processo: 1047425-36.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047425-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO SATURNINO PEREIRA - CPF: 172.634.331-68 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios que foram fixados à taxa média de mercado e portanto, não comportam alteração, por estarem em em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO SATURNINO PEREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Bancária da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistências de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais de nº 1047425-36.2019.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos constante na exordial.

Por fim, condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, a parte autora alega que teria intentando formalizar um contrato de empréstimo consignado e que teria sido “enganada” com a formalização de um contrato de cartão consignado.

Aduz que após reclamação junto ao PROCON obteve cópia do contrato e verificou que a operação realizada entre as partes era cartão de crédito, com juros exorbitantes e descontos em sua folha de pagamento que nunca cessam. Todavia, relata que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito, mas tão somente empréstimo consignado.

Entende sobre a ocorrência de prática abusiva e falta de informação ao Consumidor.

Pretende a reforma da sentença, com a consequente declaração de inexistência de débito; repetição de indébito dos valores pagos indevidamente e concessão da condenação em indenização por danos morais.

As contrarrazões aportaram aos autos em documentos de ID 54291027. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão o recorrente.

Verifica-se que a parte autora/apelante quedou-se inerte até mesmo na sua obrigação em atestar que, se de fato teria formalizado um empréstimo consignado, a mesma deveria então ao menos garantir em juízo que detinha ao tempo da suposta negociação a margem consignável disponível, já que o empréstimo consigna margem diferente do cartão (empréstimo é 30% e cartão é 5%).

Esclarece-se que a reserva da margem consignável foi prevista na Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, na qual houve majoração da margem consignável da folha de pagamento de 30% para 35%, com a limitação da utilização dos 5% exclusivamente para "amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito" ou "utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito".

Portanto, tal modalidade de obtenção de crédito tem respaldo legal e foi criada justamente para possibilitar aos contratantes dispor de mais 5% de margem consignável e, assim, fomentar o consumo e a, por consequência, a economia.

Conforme o contrato acostado aos autos de ID 321541511 trata-se de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.

Nesse sentido, constata-se das faturas acostadas aos autos nos ID’S 32154155 a 32154157 que o apelante utilizou o cartão para a realização de saques em dinheiro nos meses de janeiro e agosto de 2014 e março de 2015, bem como efetuou diversas compras nos meses de janeiro, maio, julho e agosto de 2014 e março de 2015.

Assim, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques o apelante deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Destarte, não há declarar a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito como pretendido na inicial, uma vez que o referido termo fora devidamente assinado e o serviço fora utilizado.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos, confira-se a orientação do STJ:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, do STF.

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso
sub exame
, pois no contrato em exame, fora pactuada a taxa de 4,70 % ao mês (fatura de id. 54291006).

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”.

Quanto ao dano moral, mesmo que o banco tivesse cobrado do autor juros acima do legalmente permitido, entendo pela inexistência de ato ilícito que seja capaz de dar ensejo ao dano moral vindicado pela parte autora, visto que sequer houve a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de mero aborrecimento do cotidiano, que faz parte do convívio em sociedade.

Nesse sentido, são as lições de Sérgio Cavalieri: “
o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia (...) tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., Ed. Malheiros, pág. 105).

Este e. Tribunal também perfilha do mesmo entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera insatisfação não pode ser classificada como dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual em que inúmeros eventos do cotidiano, por si, são aptos causar aborrecimentos de toda ordem.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável.
Por estar configurada a sucumbência recíproca, na forma igualitária das partes, é possível a determinação de que cada parte arque com o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, haja vista a necessidade de compensação de tais verbas imposta pelo art. 21, caput, do Código de Processo Civil.” (Ap 96446/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)(destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1º DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor estipula que todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento e prestação de serviço ao consumidor devem responder solidariamente pelo evento danoso, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco que efetua o desconto da fatura de telefone móvel. Comprovado, a título de danos materiais que o desconto da fatura do telefone móvel se deu de forma indevida, a restituição do valor é medida que se impõe.
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)(grifei)
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – RELAÇÃO JURÍDICA – DEMONSTRADA – DÉBITO COBRADO – NÃO ESPECIFICADO NO CONTRATO (ART. 6º E 39, INCISOS IV E V DO CDC) – PEDIDO CONTRAPOSTO (DANO MORAL) – NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE TELEFONE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – A PARTE DECAIU DE TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações oriundas da relação de consumo, a competência para o seu ajuizamento pelo fornecedor é absoluta do domicílio do consumidor, todavia, se não restar demonstrado nos autos a alteração de endereço, o feito deve ser ajuizado naquele indicado no contrato. O Magistrado pode julgar a causa antecipadamente, quando as provas produzidas nos autos forem suficientes para solução da controvérsia, podendo, inclusive, desprezar as demais provas requeridas pelas partes se as mesmas se mostrarem inúteis e desnecessárias à solução da lide, sem violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Se os argumentos e documentos colacionados ao presente recurso, se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício pode ser deferido nesse momento processual (Lei nº 1060/50). De acordo com o art. 333 do Código De Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se os dados do contrato colacionado pela parte, não estabelece a forma de pagamento e os valores a serem pagos por cada serviço utilizado, impossível a procedência da demanda, sob pena de violar o art. 6º, III e art. 39, incisos IV e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
A mera cobrança indevida de fatura telefônica, sem a inscrição do nome do consumidor em Cadastros de Proteção ao Crédito, não caracteriza a existência de dano moral passível de indenização, mas sim mero aborrecimento do cotidiano.
Se a parte autora, ora Apelada, com o julgamento do recurso, decaiu de todos os pedidos formulados na inicial, saindo o Apelante vencedor da ação, ônus sucumbenciais devem ser invertidos. Nas causas em que não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4º, CPC), observando os requisitos do § 3º, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Ap 97616/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 29/09/2015) (grifei).

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau. Sem honorários recursais.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso, para a quantia de R$ 5.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020